Tribunal: TJMT
Processo: 1026171-22.2022.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSINEI TURATTI - CPF: 957.363.101-63 (RECORRENTE), LEANDRO AMORIM DA COSTA - CPF: 038.622.491-90 (ADVOGADO), WADYLLA MARIA DE ALBUQUERQUE AQUINO - CPF: 047.955.871-08 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE) 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado:

1026171-22.2022.8.11.0002

Data do Julgamento:

02/06/2023

Origem:

Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande

Recorrente:

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE VÁRZEA GRANDE – DAE/VG

Recorrido:

ROSINEI TURATTI BAEZ

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. DEMORA NO ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A RESIDÊNCIA DA CONSUMIDORA. PRAZO DESARRAZOADO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA DE FORMA ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que a Recorrida afirma que em dezembro de 2021 adquiriu o imóvel localizado na Rua Lajeado, Quadra 96, Casa n° 05, no Bairro Ouro Verde, na Cidade de Várzea-Grande, e que ao se mudar requerer a instalação do hidrômetro e o fornecimento de água para sua residência, a concessionária Recorrente informou que não haveria rede de água disponível na rua do imóvel.

2.

Aduz ainda a Recorrida que buscou o PROCON/MT, oportunidade em que a Recorrente se prontificou a efetuar o fornecimento de água, desde que a Recorrida providenciasse alguns materiais para a instalação da rede, mas que a despeito de ter comprado os materiais e ter sido criada a extensão de água, ainda assim a Recorrente não providenciou o fornecimento do serviço essencial, tendo, todavia, procedido com a cobrança indevida de valores, sem que houvesse a efetiva contraprestação.

3.

Com base nesses fatos, postula pela condenação da empresa Recorrente na obrigação de fazer de fornecer água para sua residência, proceder à baixa de todas as cobranças efetuadas antes da regularização do serviço, bem como ao pagamento de indenização por danos morais sofridos.

4.

In casu
, verifica-se que a solicitação do serviço de abastecimento de água no imóvel residencial da Recorrida se deu por meio solicitação realizada em novembro/2021. Transcorrido o prazo exigido para a instalação, a concessionária não procedeu com a regularização do serviço, sendo que tal providência somente se concretizou após a concessão da tutela de urgência, conforme documentos apresentados pela própria defesa.

5.

Portanto, impõe-se reconhecer a existência de falha na prestação de serviço por parte da empresa Recorrente, em razão da demora excessiva para o fornecimento do serviço essencial.

6.

A toda evidência, a demora no fornecimento de água na residência do consumidor configura conduta abusiva, que dá azo à reparação por danos morais, haja vista a essencialidade do serviço para a garantia da subsistência digna do ser humano. Ademais, o consumidor logrou êxito em comprovar as tentativas de resolução do problema na seara administrativa, sem êxito, a evidenciar o descaso da empresa Recorrente perante os seus clientes.

7.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) que
não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
.

9.

Outrossim, não merece guarida o pedido de nulidade das faturas emitidas a partir de abril/2022, vez que se referem ao período em que a Recorrente passou a fornecer, de forma regular, o abastecimento de água na residência da Recorrida, por meio de caminhão pipa.

10.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

11.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.

Condeno a empresa Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2023